Tribunal: TJDFT
Processo: 0765800-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBTENÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DEMONSTRADO – RESCISÃO - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. RECURSO DA RÉ.
1.1. Incontroversa a contratação de curso prático e teórico entre as partes para obtenção de carteira de habilitação pela autora. Os documentos juntados pela autora demonstram as reclamações feitas à ré quanto à demora de mais de 3 meses para ministrar aulas teóricas, sem marcação da prova respectiva, assim como a tentativa extrajudicial de rescisão contratual com a devolução do valor pago, o que foi negado pela ré (ID 59940795). As conversas entre a autora e a ré (IDs 59940797 - Pág. 1 e 59940797 - Pág. 4/6) demonstram pedidos reiterados de marcação da prova teórica e a resposta da ré imputando ao Detran a impossibilidade de marcação da avaliação, assim como as conversas de IDs 59940797 - Pág. 3 e 7 comprovam tentativas de contato com a ré malsucedidas. Igualmente demonstrada a reclamação feita ao PROCON/DF (ID 59940796).
1.2. A ré se limitou a juntar prints de tela indicando os valores do curso teórico (R$ 428,85) e da biometria (R$ 130,00) (ID 59940808 - Pág. 4). As listas acostadas também não comprovam que a autora assistiu às aulas ali indicadas (ID 59940808 - Págs. 5/11).
1.3. Desse modo, a autora comprovou o descumprimento contratual e a ré, por outro lado, não demonstrou ter prestados os serviços como alegou, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC).
1.4. Por conseguinte, irreparável a sentença que determinou a rescisão contratual e determinou a devolução do montante pago na contratação dos serviços.
1.5. A devolução em dobro, de que trata o art. 42, parágrafo único, do CDC, exige que a cobrança seja indevida, que o pagamento tenha sido efetivado e que a cobrança não derive de engano justificável. Nesse quadro, diversa é a situação em que se decreta a rescisão contratual, com retorno das partes ao status quo ante. Deste modo, se apresenta correta a sentença que condenou a ré à devolução apenas do valor pago pela contratação do serviço.
2. RECURSO DA AUTORA
2.1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2.2. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
2.3. Vale ressaltar que o mero descumprimento contratual por si só não resulta o reconhecimento do dano extrapatrimonial. É necessário comprovar a existência de mácula à dignidade e honra da parte requerente, de situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral. Isso não foi demonstrado. Em verdade, o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
2.4. Na vida social moderna, inevitavelmente, alguns dissabores geram aborrecimentos, mas não a ponto de justificar a compensação extrapatrimonial.
3. RECURSOS CONHECIDOS e IMPROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
4. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1996, condeno a requerida, ora Recorrente, a pagar 50% das custas processuais e a verba honorária advocatícia, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios (Tema 1.002/STF). A exigibilidade fica suspensa em relação à recorrente Flávia ante a gratuidade ora deferida.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.